Tribunal: TJMT
Processo: 0026906-87.2013.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026906-87.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Professor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (APELANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO ENSINO PÚBLICO. HORA-ATIVIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 85 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo sindicato representante da categoria dos profissionais do ensino público contra a sentença que majorou o percentual da hora-atividade dos professores substituídos, sem incluir o pagamento dos valores retroativos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento dos valores retroativos referentes à hora-atividade, que não foram abrangidos pela prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição quinquenal, conforme estabelecido no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e na Súmula n. 85 do STJ, limita o alcance da retroatividade aos valores devidos até cinco anos antes da propositura da demanda.

4. As parcelas retroativas, não atingidas pela prescrição, devem ser apuradas na fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os valores retroativos referentes à hora-atividade, não alcançados pela prescrição quinquenal, são devidos aos professores substituídos, devendo ser apurados em liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 85; TJMT, N.U 1000050-70.2021.8.11.0008, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1o.7.2024; TJMT, N.U 1048515-74.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.3.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n. 0026906-87.2013.8.11.0002 proposta contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, julgou procedentes os pedidos para condenar o Município a majorar em 13,3% (treze inteiros e três décimos por cento) o valor pago relativo a 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade dos professores substituídos, para efeito de cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica.

E ainda condenou
o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante afirma que é devido o pagamento dos valores retroativos não acobertados pela prescrição quinquenal, a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Desse modo, requer o provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento dos valores retroativos e não prescritos.

Contrarrazões apresentadas ao apelado no Id. 238487688, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 243647194, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n. 0026906-87.2013.8.11.0002 proposta contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, julgou procedentes os pedidos para condenar o Município a majorar em 13,3% (treze inteiros e três décimos por cento) o valor pago relativo a 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade dos professores substituídos, para efeito de cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica.

A controvérsia recursal se refere à existência de direito dos professores substituídos ao recebimento
dos valores retroativos não acobertados pela prescrição quinquenal.

No caso, o d. Juízo
a quo
reconheceu o direito dos professores substituídos de receber o percentual de 33,3% (trinta e três inteiros e três décimos por cento), resultante da soma do percentual de 20% (vinte por cento) pago pelo Município de Várzea Grande (MT), acrescido da majoração de 13,3% (treze inteiros e três décimos por cento), correspondente a 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade.

No entanto, deixou de condenar o ente público ao pagamento dos valores retroativos e não prescritos.

Pois bem.

O Decreto n. 20.910/1932 dispõe que:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

Já a Súmula n. 85 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
.”

Dessa forma, é devido aos professores substituídos os valores retroativos não acobertados pela prescrição quinquenal, a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido, as cc. Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo decidiram sobre a questão:

“
Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do direito fundamental, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ.
” (TJ-MT, N.U 1000050-70.2021.8.11.0008, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 1o.7.2024, publicado no DJE 10.7.2024).

“
Nos termos da Súmula n.o 85, do STJ, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
” (TJ-MT, N.U 1048515-74.2022.8.11.0041, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.3.2024, publicado no DJE 18.3.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) a pagar os
valores retroativos não acobertados pela prescrição quinquenal, a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve interposição de recurso pela parte sucumbente.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024